Tribunal: TJSP
Processo: 1017043-42.2016.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Honorários advocatícios – Majoração – Possibilidade – Afastamento dos percentuais previstos no artigo 85 § 2o do CPC, porque tornaria o valor irrisório e não remuneraria condignamente o patrono do ator – Honorários majorados de R$ 100,00 para R$ 3.000,00, mais condizendo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
lvr
Registro: 2020.0000792889
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017043-42.2016.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é apelante DOUGLAS
PAVANITTO,
são
apelados
LADEIRA
MIRANDA
ENGENHARIA
E
CONSTRUÇÃO
LTDA
e
BRAZILIAN
MORTGAGES
COMPANHIA
HIPOTECÁRIA.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
ANTONIO COSTA (Presidente sem voto), MARY GRÜN E RÔMOLO RUSSO.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
LUIS MARIO GALBETTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2
lvr
Apelação Cível no 1017043-42.2016.8.26.0625
Apelante: Douglas Pavanitto
Apelados: Ladeira Miranda Engenharia e Construção Ltda e Brazilian Mortgages
Companhia Hipotecária
Interessado: Luciana Resende Pavanitto
Comarca: Taubaté
Voto no 24806
Origem: 2a Vara cível do Foro de Taubaté
Juiz: Érico Di Propero Gentil Leite
Honorários
advocatícios

Majoração

Possibilidade
Afastamento dos percentuais
previstos no artigo 85 § 2o do CPC, porque tornaria
o valor irrisório e não remuneraria condignamente
o patrono do ator Honorários majorados de R$
100,00 para R$ 3.000,00, mais condizendo com os
critérios da razoabilidade e proporcionalidade
Recurso provido.
1. Trata-se de apelação interposta contra
sentença que julgou procedente ação para compelir as rés a liberarem a
hipoteca gravada nas matrículas do apartamento e das garagens,
condenadas as rés, solidariamente, no pagamento das custas e
despesas processuais, fixados os honorários advocatícios em 10% do
valor atualizado da causa.
Apela o autor para buscar a majoração dos
honorários advocatícios de R$ 100,00 para R$ 4.000,00, pois foi dado à
causa apenas a quantia de R$ 1.000,00. O trabalho de seu patrono

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
3
lvr
precisa ser melhor remunerado.
Recurso não respondido.
É o relatório.
2. De acordo com o § 2o do artigo 85 do
Código de Processo Civil, os honorários advocatícios serão fixados
entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da
condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível
mensurá-lo sobre o valor atualizado da causa. Já o § 8o dispõe sobre
equidade nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito
econômico.
No caso dos autos, se adotarmos o critério
do percentual mínimo, a verba honorária atingiria pouco mais de R$
100,00, valor irrisório que não remunera condignamente o patrono do
autor.
Mais condizente com o trabalho realizado
pelo causídico, a aplicação do critério da equidade e observação aos
princípios da razoabilidade, proporcionalidade e enriquecimento sem
causa.
Assim, majoro os honorários advocatícios

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
4
lvr
devidos pelos réus ao patrono da autora em R$ 3.000,00.
3. Ante o exposto e por tudo mais que dos
autos consta, DOU PROVIMENTO ao recurso para majorar os
honorários advocatícios para R$ 3.000,00, mantida no mais a sentença.
LUÍS MÁRIO GALBETTI
Relator